Tribunal: TJDFT
Processo: 0738757-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL 5184/2013. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA LIDE. TEMA 1169/STJ. DECISÃO MODIFICADA.
1. Hipótese em que o Distrito Federal foi condenado a pagar o reajuste salarial aos empregados da assistência social e cultural do GDF, por força da Lei Distrital 5184/2013.
2. Em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ, nada obstante se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva n.0702195-95, o caso dispensa a liquidação prévia porque, como visto, os comandos judiciais prolatados naquela ação já definiram os parâmetros para o cálculo da quantia devida.
3. Uma vez tendo sido delimitado os critérios para o cálculo do débito, não há necessidade de se manter a decisão que determinou a suspensão do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido. Deu-se provimento.